Tribunal: TJES
Processo: 5001230-57.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-57.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: DELANI DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5001230-57.2023.8.08.0011

RE
CORRENTE
:
SILVANA DE SOUZA SILVA

REC
ORRID
A
:
DELANI DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 6184019) e não está sendo assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Requerida (Id 6184014), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
com base no contexto fático probatório
e n
a natureza da demanda
.

O presente Recurso Inominado
interposto
tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6184000
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial
para condenar a ré a pagar em favor da autora o valor de R$ 950,00.

Trata-se de ação
executória fundada em título executivo extrajudicial

sob o argumento
de que
a exequente é credora da executada na quantia de R$ 950,00, fundada em duas notas promissórias, uma no valor de R$ 600,00 e outra de R$ 350,00
.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que a nota promissória é inválida, pois
os valores s
ão

indeterminados
,
sendo que
não cuidou a
a
utora de emitir notas promissórias individuais para cada parcela.
Além disso,
não há valor lançado por extenso nas notas.
Também argumenta que não consta nome de quem ou a ordem de quem o valor será pago.

A recorrente é revel. Contudo, a revelia, enseja apenas a presunção relativa de veracidade das alegações do autor e não importa em procedência automática do pedido autoral. É preciso que sejam analisados os elementos de prova colacionados aos autos pela exequente. Os efeitos da revelia não impossibilitam à parte revel a interposição de recurso abordando matéria de direito pertinente à causa, uma vez que há a presunção de veracidade apenas quanto aos fatos descritos pela parte autora.

Pois bem.
A nota promissória é uma promessa de pagamento
no qual o
subscritor assume o dever de pagar quantia determinada ao tomador, ou à pessoa a quem esse transferir o título.

Para que a nota promissória seja considerada título cambiário, deverá observar requisitos essenciais, exigidos pel
o
Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/
19
66)
:

Art. 75 - A nota promissória contém: 1 - Denominação "Nota Promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2 - A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3 - A época do pagamento; 4 - A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento; 5 - O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga; 6 - A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7 - A assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

Art. 76 - O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes. A nota promissória em que não se indique a época do pagamento será considerada pagável à vista. Na falta de indicação especial, lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória. A nota promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor.

Nesse sentido
, somente poderá ser considerado hábil o título
com:
I) denominação
da
nota promissória inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; II) a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; III) a época do pagamento; IV) a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento; V) o nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga; VI) a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; VII) a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

Com efeito, deve ser desconstituída a execução, pois se vale
a
exequente de nota promissória que não atende aos requisitos formais, vez que não indica o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga e o lugar do pagamento.

O emitente ou subscritor da nota promissória é o devedor, ou seja, a pessoa responsável por emitir o documento
que
,
no caso dos autos,
seria
a executada Silvana.
Até consta assinatura do emitente, mas não consta o nome para quem ou à ordem de quem essa nota deveria ser paga, estando em branco. Na verdade,
na nota Id. 6183985 - Pág. 2
, foi inserido o nome da própria exequente no campo de avalista, sendo que
o avalista é
a pessoa que garante o pagamento da dívida em caráter solidário com o emitente,
portanto, por consequência lógica não poderia ser a própria exequente. Já na nota Id. 6183985 - Pág. 1 foi inserido como avalista o nome da exequente e o nome da executada.

A
lém disso, como já mencionado, não consta lugar do pagamento.

Também colaciono julgado:

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NOTA PROMISSÓRIA INCOMPLETA – NÃO PREENCHIMENTO ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. A nota promissória até pode circular incompleta ou em branco, mas só se torna título executivo extrajudicial exigível quando o credor de boa-fé a preenche antes de cobrá-la ou protestá-la. Recurso não provido. (TJ-MS - APL: 00306677320118120001 MS 0030667-73.2011.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 08/02/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2017)

Por fim, nos termos da Súmula 387 do STF “
A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.
”

Assim, não restam dúvidas de que os documentos juntados aos autos pela exequente não são aptos para embasar uma ação de execução.

A
nte o exposto,
conheço o recurso
interposto para, no mérito,

dar-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, IV c/c artigo 803, I ambos do CPC.

S
em condenação em custas e honorários
em razão do provimento do recurso.

Tendo em vista a atuação dativa da causídica ELLENI BARBOSA LESQUEVES - OAB/ES nº 33.675 da parte executada, ora recorrente, fixo honorários advocatícios em favor desta, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)